Tribunal: TRF3
Processo: 5003313-92.2024.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
955/1006)

5003313-92.2024.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 22/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 22/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5003313-92.2024.4.03.6119

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - SP303020-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 6a VARA FEDERAL DE GUARULHOS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

4. Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5003313-92.2024.4.03.6119

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - RJ112310-S

APELADO: SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 6a VARA FEDERAL DE GUARULHOS

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por SOFAPE FABRICANTE DE FILTROS AS, em face do acórdão (Id no 352699504), o qual, por unanimidade, deu provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal.

O acórdão está assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONADOS E BONIFICAÇÕES. NOTAS FISCAIS QUE DEMONSTRAM ESTAR A MERCADORIA CONCEDIDA COMO BONIFICAÇÃO DISSOCIADA DA OPERAÇÃO DE VENDA E EM NOTAS FISCAIS SEPARADAS. INCIDÊNCIA DE IPI.

Mandado de segurança impetrado por empresa industrial visando ao reconhecimento da não incidência do IPI sobre descontos incondicionados e mercadorias remetidas em bonificação, bem como a restituição/compensação dos valores pagos indevidamente, com atualização monetária.

Em 04/09/2014, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, conheceu e negou provimento ao Recurso Extraordinário 567.935/SC, declarando a inconstitucionalidade do § 2o do art. 14 da Lei 4.502/1964, com a redação dada pelo art. 15 da Lei 7.798/89, quanto à previsão de inclusão dos descontos incondicionais na base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

A bonificação consiste na entrega de maior quantidade de produto vendido em vez de se conceder redução do valor da venda. Dessa forma, o provador das mercadorias é beneficiado com a redução do preço médio de cada produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio.

Atrelada à operação de venda, com a oferta de produtos em número superior ao preço por mercadoria ajustado sem qualquer contraprestação, configura a bonificação espécie de desconto incondicionado, dado que também promove a diminuição do preço da mercadoria, não permitindo que se tenha tributação sobre os valores descontados, visto não compor o valor da operação ou a receita ou faturamento.

Ao invés de reduzir o preço de forma direta, confere ao adquirente quantidade superior àquela que seria devida sem a bonificação.

O desconto incondicionado é aquele concedido no próprio momento da venda, sem depender de evento futuro ou condição posterior.

Notas fiscais que demonstram estar a mercadoria concedida como bonificação dissociada da operação de venda e em notas fiscais separadas.

Trata-se em verdade de doação, operação tributada pelo IPI e, portanto, distinta da bonificação, a qual deve constar da própria nota fiscal de venda dos bens. Operação autônoma e tributada pelo IPI, cujo fato gerador consiste na saída da mercadoria do estabelecimento.

Apelação e remessa oficial providas.”

O embargante sustenta haver contradição no acórdão impugnado, pois a emissão de nota fiscal específica para a remessa em bonificação por diligência e cumprimento de suas obrigações acessórias não revela autonomia negocial, mas tão somente a necessidade de lastro documental para o trânsito e controle das mercadorias bonificadas na sua contabilidade.

Aduz, ainda, haver omissão no acórdão embargado, uma vez que não analisou o fundamento subsidiário de que essas bonificações são meros ajustes no custo de aquisição dos seus clientes, não configurando hipótese de incidência do tributo em questão.

Houve intimação da parte embargada nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, no acórdão embargado, a existência de omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto aos supostos vícios alegados, observa-se que os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram devidamente analisados.

Conforme decidido no acórdão embargado, a impetrante acosta aos autos notas fiscais que demonstram estar a mercadoria concedida como bonificação dissociada da operação de venda e em notas fiscais separadas, tratando-se em verdade de doação, operação tributada pelo IPI e, portanto, distinta da bonificação, a qual deve constar da própria nota fiscal de venda dos bens e desta forma.

No mais, os argumentos expendidos demonstram, na verdade, seu inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].

Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. OFENSAÀ LEI DE LICITAÇÕES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. TERMO ADITIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Cetest Minas Engenharia e Serviços S.A. contra o Estado do Espírito Santo objetivando a cobrança da recomposição econômica do contrato de prestação de serviços para realização de engenharia de manutenção e assistência técnica preventiva na Assembleia Legislativa Estadual. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para determinar o cumprimento do termo aditivo relativo a valores que se encontrariam em reserva orçamentária. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

IV - As matérias relacionadas à negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem, ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e à divergência jurisprudencial, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

V - Considerando que os embargos são manifestamente protelatórios, condeno a parte embargante a pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. (art. 1.026, § 2o, do CPC/2015).

VI - Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1715761/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

Ademais, ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Nesses termos, voto por rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

4. Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão